Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. SOMA DAS TAXAS E TARIFAS. ANÁLISE INDIVIDUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ESTIPULAÇÃO DE ENCARGOS LÍCITOS. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. LICITUDE. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. TRIBUTO DEVIDO. COBRANÇA DO IMPOSTO DE FORMA FINANCIADA. LICITUDE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO. FINANCIAMENTO DE ASSESSÓRIOS VEICULARES. ADEQUAÇÃO. OPÇÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".

2.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.

3. A informação denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Assim, eventuais abusividades das tarifas e taxas que compõem o encargo em testilha, devem ser analisadas individualmente por possuírem razões de incidência independentes.

4. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo sua incidência ser limitada à taxa média de mercado ao tempo da liquidação, nos termos das Súmulas 294 e 472 do e. STJ, contudo verifica-se que na hipótese dos autos não houve estipulação do encargo no contrato entabulado entre as partes.

5. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a rescisão da avença e o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento contratual do devedor, tratando-se de disposição que encontra previsão legal expressa nos artigos 474 e 1.364 do Código Civil, e art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69.

6. A cobrança de IOF por instituição financeira é legítima, na medida em que é mera arrecadadora do tributo, cumprindo-lhe repassar tais valores à União, nos termos do artigo 4o, inciso I, e artigo 5o, inciso I, ambos da Lei 5.143/66. Ademais, com o julgamento do REsp 1251331/RS pelo e. STJ em sede de recursos repetitivos, restou consolidado o entendimento de que é lícita a pactuação do pagamento do IOF de forma financiada, para que seja pago incidentalmente nas parcelas de amortização.

7. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, de avaliação de bem e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.

8. No que toca à cobrança de "Assessórios Financiados no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)", trata-se de custeio de equipamentos adicionais ao veículo, adquiridos por opção do consumidor, visando trazer maior conforto ou valorização para o automóvel, não havendo qualquer ilicitude no financiamento do valor junto ao contrato bancário, em benefício e no interesse do próprio consumidor.

9. Recurso de apelação desprovido.